Tribunal: TJMT
Processo: 1004089-33.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004089-33.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GERALDO JOAO DA COSTA - CPF: 244.243.746-53 (EMBARGADO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO), GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 01.339.738/0001-40 (EMBARGANTE), MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida GD COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1004089-33.2018.8.11.0003 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, em “AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL” movida por GERALDO JOÃO DA COSTA, que reformou em parte a sentença que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e pela sucumbência recíproca, rateou as despesas processuais e os honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, entre as partes na proporção de 50% para cada parte.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 169531155 o colegiado, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da apelante GD COM. DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA a consubstanciar em fundamentos do v. acórdão os termos seguintes a demonstrar que o embargante objetiva com o embargos rediscutir o mérito de questão já decidida, senão vejamos os tópicos discutidos e julgados:

“Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a tão somente reformar a sentença de primeiro grau, a determinar o Termo Inicial para a fixação do aluguel, mensal, a contar a partir do recebimento da notificação extrajudicial pela requerida, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a data 18/01/2018.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a embargante GD COM. DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 170006173 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de omissão, sob a alegação de que a correção monetária seja aplicada a partir do trânsito em julgado da decisão.

Aduziu que a decisão ora embargada prejudicou a embargante, vez que a sentença havia determinado que os juros deveriam incidir a partir da citação (05/09/2018).

Prequestionamentos.

Requer seja recebida, conhecida e dê provimento aos presentes embargos de declaração, a sanar vício quanto a correção monetária, bem como a reforma da decisão que prejudicou a embargante quanto a data inicial de aplicação dos juros de mora.

Contrarrazões sob o ID nº 171056668.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da parte requerida GD COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA, em decisum restou consignado em ementa:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. COBRANÇA DE ALUGUEL. RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. TERMO INICIAL COM MORA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRIDO. SENTENÇA REFORMADA SOMENTE AO TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o advento da notificação extrajudicial aviado pelo requerente em 14/12/2017, recebido pela requerida em 18/01/2018 (via Correio), com a oposição à sua ocupação, nas condições outrora livre de ônus, e passando a estipular/cobrar alugueis, surgiu desta forma o direito do autor de receber o aluguel na proporção da fração ideal que lhe cabe (art. 1.319 do CC), sobretudo pela requerida ter confessado a ocupação exclusiva do imóvel.

2. Incidência dos aluguéis sobre a parte comercial deve ocorrer desde a constituição em mora da requerida (termo inicial), por meio de notificação extrajudicial recebida.

3. O laudo pericial judicial o meio mais adequado tecnicamente a apurar o real valor locativo do imóvel nos conflitos do gênero.

4. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido.”

Por esta razão, data vênia as alegações recursais da embargante de haver contradição/omissão em v. acórdão em sua razão de que a correção monetária deveria ser aplicada a partir do trânsito em julgado da decisão e o juros a partir da citação, e que a decisão embargada prejudicou a embargante, mas vejo que o embargante busca rediscutir o mérito da causa pois como constou em acórdão embargado sobre a questão:

“Por esta questão, entendo que de fato, a partir da notificação extrajudicial com a cobrança de aluguel, passou a constituir a requerida em mora, e sua negativa em pagar o aluguel cobrado, maculou sua boa-fé ao manter-se no imóvel indevidamente — porque destituída de fundamento jurídico — passou a ser exercida contrária vontade do proprietário do imóvel em uso, pois é inequívoco que passou a conhecer o obstáculo impeditivo do domínio e posse gratuita, nos termos dos artigos 1.200, caput, e 1.201 do diploma civil.

(...),

Por esta razão, desde o momento em que se configurou a mora, a possuidora deve responder pelos prejuízos experimentados pelo proprietário legítimo, à luz da norma contida no art. 1.216 do Código Civil, o que inclui, evidentemente, os frutos — no caso, frutos civis (alugueres), a que este teria direito, caso tivesse a coisa em seu poder, sob pena de enriquecimento sem causa da ocupante.

(...),

Portanto, por ser laudo pericial judicial o meio mais adequado tecnicamente a apurar o real valor locativo do imóvel nos conflitos do gênero, a utilização de suas informações é mesmo medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a tão somente reformar a sentença de primeiro grau, a determinar o Termo Inicial para a fixação do aluguel, mensal, a contar a partir do recebimento da notificação extrajudicial pela requerida, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde a data 18/01/2018.”

Assim como bem salientado em parte dispositivo do acórdão embargado, houve reforma de tão somente o termo inicial da fixação dos alugueis, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau, em sua complementação.

Ademais ao seu argumento de prejuízo em reforma da sentença, ocasionado pelo acórdão, deveras, “dura lex sed lex” - a lei é dura, mas é a lei.

Desta forma, entendo não haver razão a acolher suas alegações, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há omissão/contradição neste importe no acórdão em suma.

Vejo que suas razões sequer atendem aos requisitos do artigo 1.22 do CPC.

Pois, lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2º Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão/contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pelo embargante GD COMERCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023